Tribunal: TJBA
Processo: 8003396-97.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8003396-97.2022.8.05.0150 – Comarca de Lauro de Freitas/BA Apelante/Apelado: Durval Nantes dos Santos Defensora Pública: Dra. Diana Cerqueira Simões dos Reis Suedde Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Oto Almeida Oliveira Júnior Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). APELO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA CORRESPONDENTES AO CONCURSO DE PESSOAS E AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INACOLHIMENTO. COAUTORIA DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO DIANTE DA PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A DEMONSTRAR A SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO DELITUOSA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES, SENDO UMA DELAS UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PARA ELEVAR A PENA-BASE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. INADMISSIBILIDADE. CÁLCULO QUE DEVERÁ SER REALIZADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RÉU QUE RESPONDE AO PROCESSO EM LIBERDADE. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA OUTRO MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CORPORAL DEFINITIVA MANTIDA EM QUANTUM SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSTULAÇÃO JÁ ACOLHIDA PELA JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU. PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INALBERGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INACOLHIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ACOLHIMENTO. SUBTRAÇÃO DE BENS PERTENCENTES A DUAS VÍTIMAS DISTINTAS, MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO; de ofício, reduzidas as penas provisórias impostas ao Sentenciado, diante do reconhecimento de duas circunstâncias atenuantes, e APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para aplicar a causa de aumento de pena correspondente ao concurso formal de crimes, redimensionando as reprimendas definitivas impostas a Durval Nantes dos Santos para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da sentença recorrida. I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença que condenou Durval Nantes dos Santos às penas de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória, in verbis: “No dia 20/04/2022, por volta das 23 h, Edilonson Monteiro Carneiro encontrava-se na Pizzaria Bahia Bambu, localizada no Centro de Lauro de Freitas, acompanhado de sua namorada, quando, inopinadamente, o denunciado surgiu em companhia de outro indivíduo adentrando a pizzaria, ocasião em que um dos indivíduos deu voz de assalto e o outro foi para o fundo do estabelecimento. Ficou apurado que os dois indivíduos chegaram ao local num veículo, tendo um terceiro ficado à espera no interior do mesmo. O denunciado recolheu os pertences das vítimas, exigindo a entrega do relógio Apple e do celular marca IPHONE, modelo 12 da namorada de Edilonson e do mesmo a entrega do IPHONE XR. Ficou apurado, igualmente, que os indivíduos subtraíram, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o aparelho de telefone celular de Joilson dos Santos, além de outros aparelhos dos demais clientes do mesmo estabelecimento comercial. Em dado momento, o segurança que estava no local reagiu ao assalto com relação ao indivíduo não identificado que entrou para o fundo, enquanto Edilonson conseguiu deter o denunciado Durval Nantes dos Santos, na posse dos pertences subtraídos, enquanto o coautor do fato evadiu-se do local”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula a defesa a absolvição do Denunciado; subsidiariamente, o afastamento das causas de aumento de pena correspondentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo; a redução da pena-base para o mínimo legal; a aplicação da detração penal, com a consequente modificação do regime prisional inicial para outro menos gravoso; a concessão do direito de recorrer em liberdade e a isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais. O Ministério Público do Estado da Bahia, por sua vez, pugna pela incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 70, caput, do Código Penal (concurso formal de crimes), com a consequente exasperação da pena imposta ao Sentenciado. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria dos crimes de roubo majorado restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 40851975, pág. 11), os termos de entrega/restituição de objetos (Id. 40851987, págs. 16 e 21), as declarações prestadas pelas vítimas Joilson dos Santos Barbosa Júnior (em juízo) e Edilonson Monteiro Carneiro (na fase inquisitorial), bem como os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas arroladas pela acusação. Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. Outrossim, oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. V – Cumpre lembrar que o art. 155, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Assim, o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o decisio condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Por conseguinte, o acervo probatório mostra-se suficiente para a condenação do Denunciado pela prática dos delitos de roubo majorado, não havendo que se falar em absolvição. VI – Em que pese a tese sustentada pela defesa, as provas evidenciam que os roubos foram praticados em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. Importante observar que o Réu - em seu interrogatório na fase judicial - relatou ter adentrado na pizzaria juntamente com outro indivíduo; que subtraiu objetos de duas vítimas e quem estava em sua companhia portava uma arma de fogo. In casu, o conjunto probatório não deixa dúvida de que havia um liame subjetivo dos agentes envolvidos, que agiram em comunhão de esforços, com uma nítida divisão de tarefas, restando, suficientemente, comprovada a coautoria de Durval Nantes dos Santos nos crimes de roubo majorado. As provas colhidas nos autos também conduzem à certeza de que o Denunciado e o outro indivíduo não identificado subtraíram os bens das vítimas com o emprego de grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é “desnecessária a apreensão e realização de perícia da arma de fogo para atestar sua potencialidade lesiva, quando existem provas nos autos de que houve a sua utilização”. Diante do exposto, não merece acolhimento o pedido de afastamento das causas de aumento de pena correspondentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo. VII – Passa-se, a seguir, à apreciação da dosimetria das penas. Tendo sido reconhecidas duas causas de aumento de pena, a Magistrada singular utilizou uma delas (emprego de arma de fogo) na terceira etapa da dosimetria e a sobressalente (concurso de pessoas) como circunstância judicial negativa, na primeira fase, para a exasperação da pena-base, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão. Na segunda fase, a Juíza a quo reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, estipulando a pena provisória em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão; na terceira etapa, em razão do reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, exasperou a sanção em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão. A pena de multa foi estipulada em 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo. VIII – Não obstante as alegativas deduzidas pela defesa, afigura-se inviável a redução das penas-base para o mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa das circunstâncias do crime. Conforme jurisprudência assente no STJ, “em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.324.309/CE, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). No caso concreto, como já mencionado, a Magistrada singular utilizou a majorante sobressalente (concurso de pessoas) como circunstância judicial negativa. IX – No que se refere à segunda fase do procedimento dosimétrico, merece reparo, de ofício, a sentença recorrida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado” (STJ, AgRg no REsp n. 2.056.208/MG, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Na espécie, houve a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria - pelo reconhecimento da menoridade relativa e da confissão espontânea - em fração inferior a 1/6 (um sexto) para cada atenuante, sem justificativa concreta. Por conseguinte, levando em consideração o reconhecimento de duas atenuantes, as penas provisórias devem ser estipuladas em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, destacando-se a impossibilidade de redução para quantum inferior ao mínimo legal (na segunda fase da dosimetria), sob pena de ofensa ao enunciado da Súmula 231, do STJ. X – Na terceira etapa, tendo sido reconhecida a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), as reprimendas devem ser acrescidas em 2/3 (dois terços), restando estipuladas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Ademais, merece acolhimento o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, para que seja reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal (concurso formal de crimes). Digno de registro que, ao proferir a sentença, a Magistrada singular - à luz das provas colhidas nos autos - condenou o Denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado praticados no dia 20/04/2022 em desfavor das vítimas Edilonson Monteiro Carneiro e Joilson Santos Barbosa Júnior. Dessa forma, tendo sido praticados os delitos de roubo majorado em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, resta configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, eis que violados patrimônios distintos. XI – Em relação à fração adotada para aumentar a pena em razão do reconhecimento do concurso formal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 (um sexto) e 1/2 (metade). No presente caso, tratando-se de 02 (duas) infrações penais, aplica-se o aumento na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena de um dos crimes de roubo majorado, resultando a sanção definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Nas hipóteses de concurso formal de crimes, em observância ao disposto no art. 72, do Código Penal, as penas de multa serão aplicadas distinta e integralmente. Portanto, as penas de multa individualmente dosadas para cada crime serão somadas. Na espécie, tratando-se de dois delitos de roubo majorado (em concurso formal), somam-se as penas de multa impostas para cada um (16 dias-multa), totalizando 32 (trinta e dois) dias-multa. Portanto, o Denunciado Durval Nantes dos Santos resta condenado às penas definitivas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, c/c art. 70, caput, primeira parte, todos do Código Penal. XII – Mantida a pena privativa de liberdade em quantum superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não é possível a modificação do regime prisional inicial para outro menos gravoso. A detração penal deverá ser efetuada pelo Juízo das Execuções Penais na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir, com a certeza necessária, o período em que o Sentenciado permaneceu preso, modificando, se for o caso, o regime inicial de cumprimento da sanção. Quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, verifica-se que tal pretensão já fora acolhida pela Magistrada singular ao proferir a sentença: “Considerando os fundamentos em que assentou o decreto de prisão preventiva; considerando o regime semiaberto cabível para início do cumprimento da pena privativa de liberdade e considerando, finalmente, não ter a prisão provisória o escopo de antecipar cumprimento de pena é de ser reconhecido ao acusado o direito de, querendo, manejar recurso em liberdade. Estando o acusado preso, expeça-se em seu favor alvará de soltura com intimação da sentença a ordenar seja ele colocado em liberdade se outro motivo não houver a justificar-lhe a custódia” (Id. 40852014, pág. 6). XIII – No que se refere ao afastamento da pena de multa, inviável o acolhimento do pleito defensivo. A impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois se trata de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual fora condenado. Relativamente à isenção do pagamento das custas processuais, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. XIV – Pareceres da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento parcial do Recurso de Apelação interposto pela defesa e, no mérito, pelo seu improvimento, e pelo conhecimento e provimento do Apelo Ministerial. XV – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO; de ofício, reduzidas as penas provisórias impostas ao Sentenciado, diante do reconhecimento de duas circunstâncias atenuantes, e APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para aplicar a causa de aumento de pena correspondente ao concurso formal de crimes, redimensionando as reprimendas definitivas impostas a Durval Nantes dos Santos para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8003396-97.2022.8.05.0150, provenientes da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram, como Apelantes/Apelados, Durval Nantes dos Santos e o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos Recursos, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO; de ofício, reduzir as penas provisórias impostas ao Sentenciado, diante do reconhecimento de duas circunstâncias atenuantes, e DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, para aplicar a causa de aumento de pena correspondente ao concurso formal de crimes, redimensionando as reprimendas definitivas impostas a Durval Nantes dos Santos para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.